Tribunal: TJSP
Processo: 1009503-64.2019.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009503-64.2019.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
CELIO
DOS
REIS
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009503-64.2019.8.26.0292/50000 -Voto no 38.309
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1009503-64.2019/50000
EMBARGANTE: Célio dos Reis Pereira
EMBARGADA: Anhanguera Educacional Participações S/A
COMARCA: Jacareí 1a Vara Cível
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 38.309
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso
da Ré e negou ao do Autor. A Turma Julgadora reduziu a
indenização por dano moral decorrente de negativação
indevida para R$10.000,00, mantidos os encargos moratórios.
Embarga o Autor apontando
omissão quanto à fixação de honorários decorrentes da
improcedência da reconvenção.
Recurso
regularmente
processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009503-64.2019.8.26.0292/50000 -Voto no 38.309
3
Os
honorários
advocatícios
foram fixados em 20% do valor da condenação, sendo 10%
para a ação principal e 10% para a reconvenção, consoante
restou
decidido:
“Os
honorários
advocatícios
foram
adequadamente arbitrados. A Ré sucumbiu integralmente na
ação e reconvenção e o percentual de 20% é proporcional ao
trabalho do advogado e à complexidade da causa.”
Os
presentes
embargos,
ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, manifestam
mero inconformismo com o acórdão embargado, e fogem de
sua finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo julgado.
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos.
Pedro Baccarat
Relator